Tribunal: TJSP
Processo: 1093249-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Improcedência liminar. Decisão anulada. Sentença que invoca, de forma genérica, precedentes do Superior Tribunal de Justiça. aplicação indevida do art. 332, do C.P.C. configurada. Sentença anulada, de ofício, determinado o prosseguimento da demanda. recurso prejudicado.